Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-71.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO. AVALISTA. CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. GARANTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A fixação de indenização dos danos morais obedece ao critério bifásico, impondo a definição de valor com base no conjunto de precedentes e das circunstâncias especiais do caso concreto.
2. A indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, depende de prova efetiva do prejuízo sofrido, exigência que não é suprida por dano hipotético;
3. A possibilidade da pessoa jurídica sofrer danos morais (honra objetiva) é reconhecida pelo enunciado n.o 227 do STJ;
4. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais à empresa autora.